Tribunal: STF
Processo: HC 91769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental na medida cautelar em habeas corpus.
   2. Recurso interposto contra decisão monocrática da Presidência
   (Ministra Ellen Gracie, DJ 2.8.2007) que indeferiu o pedido de
   medida liminar indicando a necessidade de manutenção da custódia
   cautelar do paciente. 3. Em princípio, a decisão agravada
   ateve-se às circunstâncias do caso e apontou que, na espécie, a
   autoridade mencionada como coatora apresentou, ao menos em tese,
   elementos concretos indicativos da necessidade da decretação da
   preventiva nos termos do art. 312 do CPP, com relação ao caso
   específico do paciente. Precedentes citados: HC (AgR) nº
   72.323/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, unânime, DJ
   12.5.1995; HC (AgR) nº 72.567/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª
   Turma, maioria, DJ 30.6.1995; HC (AgR) nº 72.651/MG, Rel. Min.
   Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 4.8.1995;  HC (AgR) nº
   72.783/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ
   29.9.1995; HC (AgR) nº 70.937/PA, Rel. Min. Francisco Rezek,
   Pleno, maioria, DJ 10.11.1995; HC (AgR) nº 73.004/GO, Rel. Min.
   Marco Aurélio, 2ª Turma, unânime, DJ 17.11.1995; HC (AgR) nº
   74.131/MG, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ
   18.10.1996; HC (AgR) nº 75.189/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª
   Turma, unânime, DJ 19.12.1997; HC (AgR) nº 77.449/PR, Rel. Min.
   Octavio Gallotti, 1ª Turma, unânime, DJ 11.9.1998; HC (AgR) nº
   89.649/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, unânime, DJ
   1º.12.2006; HC (AgR) nº 89.555/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª
   Turma, unânime, DJ 7.12.2006; HC (AgR) nº 89.651/SP, Rel. Min.
   Cezar Peluso, 2ª Turma, unânime, DJ 7.12.2006; e HC (AgR) nº
   89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJ
   16.2.2007. 4. Agravo Regimental não-conhecido, pois, na espécie,
   a decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente
   fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF.